Tribunal: STF
Processo: AI 673556
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. AUSÊNCIA DA CÓPIA DE SENTENÇA
   CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PELO ACÓRDÃO
   RECORRIDO. PEÇA ESSENCIAL PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETE AO
   AGRAVANTE FISCALIZAR A CORRETA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.